Tribunal: TJSP
Processo: 0047184-21.2009.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO EXECUÇÃO. Execução de título extrajudicial – Extinção com resolução do mérito – Sentença que julgou extinta a execução, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente – Apelação interposta pela empresa executada que pede a liberação das garantias e a fixação de honorários sucumbenciais – Preliminar de intempestividade afastada – Prescrição intercorrente bem determinada,

Ementa:
AÇÃO EXECUÇÃO. Execução de título extrajudicial – Extinção com resolução do mérito – Sentença que julgou extinta a execução, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente – Apelação interposta pela empresa executada que pede a liberação das garantias e a fixação de honorários sucumbenciais – Preliminar de intempestividade afastada – Prescrição intercorrente bem determinada, ausente apelo interposto pela casa bancária – Hipoteca que é ônus real e acessório da obrigação principal, assim como as demais garantias constantes da cédula de crédito comercial – Diante do reconhecimento da prescrição intercorrente não mais é exigível o pagamento do débito, o que torna injustificável a manutenção das garantias – Acolhido o pedido para cancelamento da hipoteca e liberação dos veículos, oficiando-se os órgãos competentes – Prescrição alegada pela parte executada que culminou na extinção da execução pelo reconhecimento da tese defensiva – Imperiosa fixação de verba sucumbencial a ser suportada pelo banco apelado – Honorários advocatícios fixados por equidade em R$5.000,00, observado o valor da causa, o trabalho realizado pelo patrono da suplicante e os princípios da causalidade e da proporcionalidade – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.